Tribunal: TJMT
Processo: 1018799-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Vistos, etc.
Após o deferimento do pedido liminar, a parte agravada requer a reconsideração da decisão, suscitando as seguintes teses:
i) A parte agravante foi devidamente intimada, pessoalmente, para purgação da mora, conforme acusa certidão de notificação extrajudicial, confeccionada pelo 1o Serviço Notarial e Registral desta urbe, constituindo-a, portanto, em mora;
ii) Obtiveram cópia do pedido de intimação para purgação da mora realizada pela Instituição Financeira, assim como do conteúdo da notificação e certidão de notificação extrajudicial – RTD correspondente, a qual, encontra-se devidamente assinada pela agravada.
iii) Obtiveram certidão cartorária, que certifica que a parte, embora notificada, deixou transcorrer o prazo para purgar a mora.
iv) Foram realizados dois distintos leilões, nos dias 28/01/2021 e 29/01/2021, ambos com resultado negativo.
v) O parte agravante teve ciência das praças, vez que recebeu telegrama elaborado pela instituição financeira no dia 12/01/2021 (docs. 08/09), nos exatos termos do art. 27, § 2o-A da Lei no 9.514/97, não incorrendo, assim, o procedimento de retomada do imóvel em favor da instituição financeira fiduciária em qualquer nulidade.
vi) Não exerceu seu direito de preferência, permaneceu silente, o que implicou na consolidação plena da propriedade, esta também averbada no imóvel.
vii) a parte agravante já havia ingressado com demanda judicial em face da Instituição Financeira correspondente, mais de mês antes da realização do leilão em que os agravados, se sagraram vencedores.
viii) No feito anterior, n. 1002039-12.2021.8.11.0041, é relatado pela parte agravada que o imóvel se encontrava em leilão; portanto, confessa ter ciência da realização dos leilões; que desde janeiro de 2021, tinha conhecimento da existência do leilão, meses antes, onde então ingressou com a demanda pretérita.
iv) a agravante confessa no feito anterior, mora desde janeiro de 2020; mesmo sabendo do leilão, se manteve silente, vindo a ingressar com ação um ano depois da sua inadimplência.
x) A arrematação está perfeita acabada e irretratável, o que impede o retorno de propriedade em favor da agravante.
xi) Traz precedente da minha relatoria, no sentido de que, houve a consolidação plena da propriedade por parte da instituição financeira, está devidamente averbada na matrícula do imóvel correspondente, estando, portanto, consumado o procedimento executório “a não mais permitir em sede de reintegração de posse discussões a respeito de cláusulas contratuais ou do procedimento executório”.
No tópico seguinte, “II. DA AUSÊNCIA DE MORADIA SOBRE O IMÓVEL EM QUESÃO. CLARA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ”, aduz que o imóvel não é moradia da parte; a parte reside à Rua Professora Neuza Lula Rodrigues, no 150, casa no 209, (e não 235) Condomínio Residencial Canachuê, Bairro Santa Amália, Cuiabá/MT, CEP 78.035-900.
O endereço correto é observado na exordial dos autos que originaram o Agravo de Instrumento em epígrafe (Feito no 1030708- 75.2021.8.11.0041); na notificação extrajudicial enviada pelos Agravados e no correspondente aviso de recebimento (v. docs. 07/08 da exordial – Ids 64550217 e 64550220); na certidão positiva do oficial de justiça (ID 66699539); ou mesmo nas demandas pretéritas promovidas pela Agravante (Feitos 1002039-12.2021.8.11.0041 e 1022542-54.2021.8.11.0041), onde assim os aponta na peça vestibular, não deixando, destarte, quaisquer margens para dúvida.
Ao final requer seja afastado o efeito suspensivo, mantendo-se a decisão que deferiu a imissão dos agravados, na posse do imóvel e ainda, a condenação da Agravante por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC, diante da alteração da verdade dos fatos, quer em relação à falsa alegação de ausência de intimação/notificação do procedimento de retomada, quer em relação à qualidade de moradia do imóvel arrematado.
Houve a juntada de diversos documentos.
Foi oportunizada a manifestação da parte quanto as alegações de que o imóvel não é de sua moradia.
Sobreveio manifestação, com declaração de que reside no imóvel, porém, durante um tempo, teve de assentar do imóvel, pois, o mesmo estava em obras reparadoras; depois, voltou a residir no imóvel.
Junta declaração de vizinho; condomínio em nome do marido e declaração do pedreiro que realizou as obras.
Oportunizada a manifestação, a parte rechaça as alegações da agravante.
É o relatório.
DECIDO.
Tendo como base unicamente a questão da moradia da agravante, pois, as demais teses são objeto de defesa, e, serão aprofundadas quando da análise do mérito recursal e também porque o principal motivo do deferimento do efeito suspensivo é o prazo para desocupação e o imóvel ser moradia da agravante.
Pois bem, a parte agravante demonstrou que há lastro probatório que afasta a alegação de que o imóvel objeto (unidade 235) da discussão seja de moradia da agravante e que reside no mesmo condomínio na unidade 209:
- Na inicial consta como domiciliada na unidade 209, do Condomínio Canachuê; também na inicial do agravo de instrumento; nas declarações de hipossuficiência; na certidão de notificação extrajudicial; na certidão positiva de intimação do Oficial de Justiça dos autos.
- Ainda demonstra que embora alguns documentos façam menção a Alameda Imbuia, n. 209, referem-se ao mesmo imóvel.
- Também que as contas de energia elétrica em nome da agravada, possuem histórico dos últimos doze meses, onde comprova que ela reside no referido imóvel, desde setembro de 2.020.
- Contrato de Compra e Venda, juntado pela própria agravada, datada de 03/09/2.015, demonstra que reside no imóvel n. 209.
- Ainda, na declaração de união estável, consta que reside, pelo menos desde 2.017, no apto 209.
Quanto as provas trazidas pela agravante, o comprovante de condomínio em nome do seu marido, não faz prova de posse.
No que tange as declarações juntadas, do dito vizinho, apenas informa o que ouviu dizer da agravante, e, ainda traz declarações como se em novembro de 2.021, o imóvel ainda estivesse em reforma, o que não é o que a agravante declara (que já voltou para o imóvel).
Já com relação a declaração do pedreiro, tem-se que isoladamente não faz prova de moradia.
Mesmo que consideradas as duas declarações, sem reconhecimento de firma, o fato é que, o temor de retirar a agravante de sua moradia e não ter para aonde ir, não existe mais, pois, já se encontra instalada no imóvel, n. 209.
Por fim, com relação a litigância de má-fé, postergo sua apreciação ao mérito.
Ante todo exposto, revogo o efeito suspensivo anteriormente concedido, mantendo-se os efeitos da decisão agravada.
Comunique-se o juiz da causa.
Prejudicado o agravo interno.
Procedam-se a reatuação dos autos para Agravo de Instrumento; decorrido prazo, façam-me conclusos para o mérito.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator